Tribunal: STF
Processo: HC 224406
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Artigo 14 da Lei nº 12.826/03 e arts. 19 e 25 do Decreto-lei nº 3.688/41. Impetração dirigida contra decisão de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Histórico criminal do agravante. Risco à ordem pública. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.